Tribunal: TJDFT
Processo: 0751129-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751129-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: PATRICIA SONEGHET OLIVEIRA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 54398039. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 55642313) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR